Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SUBSISTÊNCIA E POR LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 833, X, DO CPC. VALOR CONSTRITO NÃO IRRISÓRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros e determinou a conversão da constrição em pagamento ao exequente, em execução de título extrajudicial. O executado alegou impenhorabilidade dos valores por se tratarem de verbas destinadas à subsistência e por serem inferiores a quarenta salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: se os valores bloqueados são impenhoráveis por destinação à subsistência, nos termos do art. 833 do CPC; e se o limite de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em contas correntes ou diversas modalidades bancárias, independentemente de prova da natureza de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores tornados indisponíveis. Os extratos juntados revelam movimentação financeira intensa, sem demonstração de que se trate de recursos destinados ao mínimo existencial.
4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC é restrita a depósitos em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, não se aplicando de forma automática a contas correntes ou outras aplicações financeiras, conforme orientação jurisprudencial.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estendem a proteção a quaisquer contas não possuem caráter vinculante (art. 927 do CPC) e exigem demonstração de que o numerário corresponde à única reserva financeira do executado, o que não ocorreu.
6. O montante bloqueado não é irrisório em relação ao débito, afastando-se a alegação de insignificância da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente à caderneta de poupança, salvo demonstração inequívoca de que valores mantidos em outras contas possuem a mesma natureza. 2. Incumbe ao executado comprovar a destinação do numerário ao mínimo existencial, não sendo suficiente mera alegação. 3. A irrisoriedade do valor constrito não impede a penhora quando proporcional ao débito executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014.
TJDFT, Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022.
TJDFT, Acórdão 1843664, 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1855180, 0704019-02.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024, PJe 21/5/2024.